Tribunal: TJDFT
Processo: 0719618-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, CPC/2015. NÃO INCLUSÃO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE SALARIAL. STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PREJUÍZO.
1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.
2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar.
3. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem, mais recentemente, mesmo nos casos em que não incide a previsão do §2o do art. 833 do CPC, admitido a relativização da impenhorabilidade do salário da parte executada, contudo, desde que analisadas as circunstâncias particulares de cada caso, devendo ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
4. O agravante não cumpriu seu ônus de comprovar, de maneira suficiente, a condição econômica do executado, uma vez que não foram apresentados elementos de convicção capazes de demonstrar a capacidade de o devedor suportar tal constrição patrimonial.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.